Tribunal: TJDFT
Processo: 0709402-86.2019.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709402-86.2019.8.07.0015 RECORRENTE: CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA RECORRIDO: ANDRÉ DE VASCONCELOS DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. REDISCUSSÃO. MATÉRIAS DECIDIDAS. INVIABILIDADE. JULGAMENTO EXTRA/ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PATRIMÔNIO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO DOS SÓCIOS. OBJETO SOCIAL NÃO INICIADO. VALORES VERTIDOS. DESPESAS. SALDO. EXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO DO SÓCIO OSTENSIVO. VIABILIDADE. 1. Na segunda fase da ação de exigir contas é inviável a rediscussão de matérias já decididas na primeira fase. Precedentes. 2. Não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita quando o magistrado não ultrapassa o marco imposto pelas partes, decidindo a demanda nos limites em que foi proposta. 3. A liquidação da sociedade em conta de participação ocorre por meio da prestação de contas, que deve englobar todos os atos praticados para a realização do objeto social (CC, art. 996). A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial (CPC, art. 552). 4. O patrimônio especial é constituído pela contribuição dos sócios (CC, art. 994). 5. Passados mais de 10 anos sem a efetiva execução do objeto social, incumbência da sócia ostensiva, é cabível a sua condenação a restituir ao sócio oculto o saldo entre a integralidade dos valores por ele vertidos e as despesas efetivamente comprovadas, contabilizadas na proporção equivalente à participação no empreendimento que seria construído. Tal medida também objetiva evitar o enriquecimento ilícito (CC, art. 884). 6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 141, 492, 505 e 552, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser incabível a condenação indenizatória. Aduz a ocorrência de julgamento extra petita. Assevera que não cabe indenização no procedimento especial de prestação de contas. Por fim, aponta que o pleito indenizatório já tinha sido afastado e que a matéria se encontra preclusa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 141, 492, 505 e 552, todos do Código de Processo Civil, eis que, ao reconhecer o cabimento da restituição de valores, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios e contratuais dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010